Tribunal: TJDFT
Processo: 0732935-08.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PREMINARES REJEITADAS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. TEMA 996 DO STJ. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. JUROS DE OBRA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré contra sentença que julgou procedente em parte o pedido para condená-la a pagar à parte autora a quantia de R$ 3.812,16. Em suas razões, a recorrente argui preliminar de ilegitimidade passiva no que tange aos juros de obra, pois estes são cobrados pelo agente financeiro e não pela construtora, não sendo de sua responsabilidade a referida cobrança. Argui ainda a incompetência absoluta deste Juízo, ante a necessidade de denunciação à lide da Caixa Econômica Federal. No mérito, sustenta a inexistência de atraso na entrega do imóvel e alega que houve novação contratual, uma vez que o termo de reserva é um documento preliminar, que é substituído pelo contrato de compra e venda. Sustenta a validade da cobrança dos juros de obra durante a fase de construção.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 46910482). Não foram apresentadas contrarrazões.
III. Há legitimidade passiva da construtora apontada como responsável pelos prejuízos sofridos pelo consumidor e que pretende ser ressarcido em virtude do atraso na entrega do imóvel. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
IV. A denunciação à lide é modalidade de intervenção de terceiro e, nos termos do art. 10 da Lei n. 9.099/95, não se admitirá no processo, que tramita pelo rito sumaríssimo, qualquer forma de intervenção de terceiro. Quanto à alegada imprescindibilidade do litisconsórcio necessário com a Caixa Econômica Federal, tem-se que, por se tratar de demanda do consumidor contra a construtora, fundamentada na alegação de que sofreu prejuízos em razão do atraso na entrega da obra, não há de se falar em litisconsórcio passivo necessário, não sendo a causa de competência da Justiça Federal. Preliminares de intervenção de terceiro e incompetência da Justiça Estadual rejeitadas.
V. A relação jurídica estabelecida entre as partes deve ser analisada sob a ótica do sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
VI. Consta dos autos que as partes assinaram “Termo de Reserva de Unidade Habitacional e condições iniciais para processo de financiamento imobiliário no 37475 Itapoã Parque” (ID 46910151), o qual estima a data de entrega do imóvel para 30/12/2021, admitindo, conforme a Cláusula 21, uma tolerância de 180 dias corridos para conclusão da unidade imobiliária. A recorrente alega que, quanto ao prazo de entrega da unidade imobiliária, houve novação contratual, pois o contrato de compra e venda (ID 46910470) determina o prazo total de construção em 25/08/2023, não havendo, portanto, atraso na entrega da obra.
VII. Exposto o quadro fático, é pertinente mencionar que o STJ firmou as seguintes teses (Tema 996) em caso de contrato de promessa de compra e venda de imóvel na planta, no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida: “1.1. Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância; (...) 1.3. É ilícito cobrar do adquirente juros de obra, ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância. (...)”
VIII. Desse modo, é certo que o prazo estabelecido no contrato de promessa de compra e venda não deve substituir o prazo estimado no termo de reserva, porquanto no primeiro a informação não está prestada de forma clara e inteligível. Verifica-se que o prazo consta de um quadro geral, que pode muito bem passar despercebido pelo consumidor, principalmente porque difere e muito do prazo inicialmente estipulado e aceito pelo consumidor. Logo, deve prevalecer o prazo de 30/12/2021 para conclusão da obra da unidade imobiliária, aceita a tolerância de 180 dias corridos.
IX. Após transcorrido o prazo de 180 dias não é mais lícito cobrar do adquirente juros de obra, ou outro equivalente, portanto, correta a sentença que determinou a restituição do valor pago pela consumidora.
X. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.
XI. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.